Tribunal: TJBA
Processo: 0502983-33.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502983-33.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: UESLLEY DOS SANTOS GONSALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de dois crimes de roubo majorado e dois crimes de corrupção de menores, com pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade relativamente a estes últimos, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de corrupção de menores, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, quando a decisão apresentar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, admitindo reexame do julgado apenas para sanar tais vícios. A prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada e no prazo correspondente previsto no art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação. Fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão para cada crime de corrupção de menores, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. Transcorridos mais de quatro anos entre a sentença (01.03.2021) e o acórdão de segundo grau (28.11.2025), sem recurso da acusação, operou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto aos delitos do art. 244-B do ECA. Reconhecida a prescrição dos referidos delitos, readequa-se a pena de multa de 30 para 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da exclusão das infrações que justificaram a majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre a data da sentença e o trânsito em julgado para a acusação, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, conforme a pena concretamente aplicada. 2. A pena de multa deve ser proporcionalmente readequada quando a exclusão de condenações anteriormente computadas influenciar sua fixação inicial. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 619. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0502983-33.2016.8.05.0229, opostos por UESLLEY DOS SANTOS GONSALVES. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.